Tribunal: TCU
Processo: 023.037/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7070/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.037/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ambrósio Gomes das Chagas (CPF XXX.771.031-XX); Eurisdete Pereira Lopes (CPF XXX.674.082-XX); Kátia Maria da Silva Lopes (CPF XXX.098.751-XX); Maria Denise Medeiros da Silva (CPF XXX.372.946-XX); Maria da Paz Luna Pereira (CPF XXX.458.723-XX); Patrícia Deila Teixeira (CPF XXX.768.601-XX) e Valdomiro Luiz Mota (CPF XXX.432.301-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.